Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730052-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual acolheu em parte a impugnação oposta pelo banco recorrente ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES e OUTROS, que tem como objeto a sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco, ora agravante, de forma genérica, a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela suspensão da execução originária e do presente recurso,por força de determinação emanada do colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 626.307/SP e 1.101.937/SP, e pelo STJ nos Embargos de Divergência no 1.319.232/DF. Ainda em preliminar, sustenta que o agravado não possui legitimidade para figurar no pólo ativo da execução originária e não ostenta título executivo, ao argumento de que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 16, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), e que aproveita apenas aqueles que comprovem ser associados da entidade que promoveu a ação coletiva. Sustenta, ainda, preliminar de iliquidez do título judicial, defendendo que deve ser submetido a prévio procedimento de liquidação de sentença, com a realização de perícia contábil, para que seja passível de execução individual por parte do agravado. Defende, em tese alternativa, que a decisão ora agravada merece reparo porquanto viola a coisa julgada e consubstancia excesso de execução e ofensa aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial. Nesse sentido, pugna pela exclusão de 20,36% do expurgo inflacionário exequendo, que alega te riso aplicado no mês de janeiro de 1989, que deve ser abatido do índice de 42,72% reconhecido na sentença. Defende que também há excesso de execução no percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, pois o considera absorvido pelo índice de 42,72%, referente ao mês de janeiro do mesmo ano. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação do banco/devedor na fase de cumprimento de sentença, e não da citação na ação de conhecimento, pois a citação promovida na ação civil pública da qual emanou o título judicial exequendo não teve o condão de constituí-lo em mora. Defende que o título executivo proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não determinou a aplicação de outros expurgos inflacionários a título de correção monetária sobre o débito exequendo, e que a atualização deve ser apurada pelos índices da poupança, com abatimento do índice de correção de 10,14%, aplicado sobre o saldo da poupança dos recorridos em fevereiro de 1989. Por fim, defende ser indevido o pagamento de honorários de sucumbência fixados na ação civil pública, para a fase de conhecimento, o que não aproveita aos advogados dos recorrentes pela atuação na fase de liquidação de sentença. Com esses argumentos, requer a suspensão do processo originário até a resolução da insurgência recursal pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja suspensa ou extinta a execução originária, reconhecendo-se a carência de ação por ilegitimidade ativa dos agravados ou a iliquidez do título executivo. Alternativamente, busca a reforma da decisão para que seja reconhecido excesso de execução, nos moldes defendidos no recurso. Preparo regular no ID. 18652174. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, razão pela qual merece conhecimento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica, minimamente, probabilidade de provimento da presente irresignação. Passo à análise da insurgência recursal, apreciando as matérias impugnadas pelo agravante, por capítulos: I – DAS MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO A alegação de excesso de execução por cobrança indevida de honorários de sucumbência da ação civil pública em execução individual não comporta conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal do agravante. Com efeito, para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Na hipótese, a insurgência manifestada pelo agravante quanto à incidência de honorários advocatícios da fase de conhecimento, não comporta conhecimento por esta instância recursal, por falta de interesse de agir do recorrente, já que o pedido de cumprimento de sentença não inclui o pagamento de honorários advocatícios, conforme se constata da última apuração realizada pela Contadoria Judicial em 22 de janeiro de 2019 (ID 34756414 dos autos de origem). E a decisão agravada nada decidiu a respeito da cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento, de modo que não se verifica interesse de agir na irresignação manifestada no recurso. Delimitados os temas tratados no agravo que não são passíveis de serem conhecidos nesta sede recursal, passo à análise das demais insurgências manifestadas pelo recorrente. II - DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO POR DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF. O pedido de suspensão processual não comporta acolhimento, ainda que a matéria de fundo esteja pendente de apreciação em sede de controle constitucionalidade e afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque não há previsão legal de suspensão automática de processos de execução, fundado em título judicial transitado em julgado, pela afetação da matéria em sede de repercussão geral. Não há decisão prolatada na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 ou no Recurso Extraordinário no. 591.797 ordenando a suspensão processual, e o STF indeferiu pedidos liminares formulados nesse sentido. Ademais, ainda que a matéria de fundo aguarde pronunciamento definitivo em sede de controle de constitucionalidade pelo STF, trata-se de questão com orientação sedimentada em sede de recursos pelo STJ, não havendo justificativa legal para que o adiamento da análise do mérito do litígio. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165. SUSPENSÃO PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A pendência de julgamento da ADPF n.o 165, em curso no excelso Supremo Tribunal Federal, não conduz à suspensão da marcha dos processos referentes às ações individuais de cobrança dos expurgos inflacionários provenientes dos planos econômicos sobre as cadernetas de poupança, tendo em vista o indeferimento do pedido liminar formulado justamente com esse fim. Quando o e. STF reconhece a existência de repercussão geral da controvérsia, o sobrestamento, no Tribunal de origem, previsto no § 1o do art. 543-B do CPC, é de recurso, e não de ação, ainda que seja ação direta de inconstitucionalidade. (...)(Acórdão n.1122120, 07025229120178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, trata-se de execução individual de sentença coletiva, e não de ação de cobrança, de modo que não comporta mais deliberação a existência do direito reconhecido no titulo judicial transitado em julgado, no bojo da ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9. E a legitimidade ativa dos agravados para proceder a execução da referida sentença coletiva prolatada foi reconhecida em sede de recursos repetitivos pela colenda Corte Superior de Justiça, dada a peculiaridades ocorridas na fase postulatória desta ação coletiva. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 – grifo nosso) Assim, não merece acolhimento o pedido de suspensão processual. III - DA LEGITIMIDADE ATIVA O banco agravante defende que a parte agravada não possui legitimidade para figurar no pólo ativo da execução originária, ao argumento de que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 16, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), e que aproveita apenas aqueles que comprovem ser associados da entidade que promoveu a ação coletiva. Aduz que em razão de a parte recorrida residir e ser domiciliada fora dos limites da jurisdição do TJDFT, órgão prolator da sentença exequenda, além de não ter comprovado vínculo com a entidade que ajuizou a ação civil pública, não foi alcançada pela abrangência da ação coletiva, sendo, portanto, carecedora de título executivo judicial capaz de embasar a ação executiva. O cerne da controvérsia cinge em analisar se os agravados têm legitimidade ativa ad causam para executar individualmente a r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em face de sua abrangência nacional, ou não. Vale dizer, necessário analisar a eficácia territorial da sentença proferida na mencionada ação civil pública. Pois bem. Verifica-se o agravante, com base na literalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, com nova redação que lhe foi conferida pela Lei 9.494/97, de 10 de setembro de 1997, defende o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo de execução, por ausência de título executivo, ao argumento de que o texto da lei restringe os efeitos da coisa julgada no âmbito da competência territorial do juiz que proferiu a sentença, no caso aos limites territoriais do Distrito Federal, e que aproveita apenas àqueles associados da entidade autora da ação coletiva. Desse modo, defende que a recorrida não detém título executivo capaz de embasar a ação de execução, uma vez que não possui domicílio no Distrito Federal e não comprovou ser associada da entidade que promoveu a ação civil pública, restando, pois, fora da abrangência de referida ação coletiva. Para melhor esclarecimento, o art. 16 da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 9.494/97. Não se nega que a Lei 9.494/94, modificando o art. 16 da Lei 7.347/85, de fato, restringiu os efeitos das decisões proferidas em sede de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor à competência territorial do órgão prolator da decisão, entendimento esse majoritário no âmbito do STJ. Não obstante, realizando-se um estudo minucioso do que dos autos consta, e considerando, ainda, toda a trajetória processual pela qual passou a ação civil pública em questão, tenho que a regra inserta no art. 16 da Lei 7.347/85, acima transcrito, há que ser flexibilizada no presente caso, sob pena de infringência ao prescrito nos artigos 467, 473, 474 do Código de Processo Civil, bem como no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pelas razões que passo a expor. Inicialmente releva notar que referida ação foi ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do BANCO DO BRASIL S/A em 30/03/1993. Invocando normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Ação Civil Pública, objetivava o IDEC a defesa de interesses individuais homogêneos de todos os consumidores detentores de caderneta de poupança perante o Banco agravante no período em que adveio o chamado Plano Verão, e a instituição não teria corrigido os valores depositados nas contas com ela mantidas no mês de fevereiro de 1989 pelos índices devidos (fls. 30/60). Inicialmente ajuizada no foro da Comarca de São Paulo, em razão de exceção de incompetência absoluta da Justiça Comum argüida pelo Banco do Brasil, ora agravante, o feito foi remetido para a Justiça do Distrito Federal. Importante para o deslinde da controvérsia trazer a lume a fundamentação expendida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo para acolher a exceção e determinar a redistribuição do feito para o Distrito Federal, consoante pôde ser verificado em autos de ações similares a esta, in verbis: “Vistos etc... BANCO DO BRASIL S/A. apresenta exceção de incompetência nos autos da ação civil pública que lhe move o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, alegando que o Foro Competente para ser proposta a ação é o do Distrito Federal, pois a ação abrange todos os poupadores do banco; que trata-se de abrangência nacional, pois o excipiente possui agências em todo o território nacional; (...) A razão assiste ao banco-excipiente. A ação foi proposta pela excepta, visando beneficiar todos os clientes do Banco do Brasil S/A, em qualquer localidade do Brasil e não somente no Estado de São Paulo, o que inviabilizaria a propositura da ação na Capital do Estado. No entanto, o objetivo do IDEC é obter uma única sentença, permitindo a todos o recebimento dos índices expurgados da poupança, sem que cada um dos poupadores tenha que promover sua demanda individualmente. Em assim sendo, apesar das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, por abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, a ação deve ser proposta na sede do Banco do Brasil S/A, situado no Distrito Federal.” (grifos nossos) Como se vê, a ação civil pública em questão, originariamente proposta na Comarca de São Paulo, foi redistribuída para o Distrito Federal justamente porque o provimento jurisdicional buscado por ela era de abrangência nacional. Ao chegar no DF, a referida ação coletiva foi distribuída em 02/04/1998 para o Juízo da 12a Vara Cível, sob o no 1998.01.1.016798-9. Finalmente, sobreveio sentença, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. Bsb, 06.11.98.” (grifo nosso). Verifica-se, é bem verdade, que no dispositivo da sentença não restou expressamente consignado que a ação coletiva em tela tinha abrangência nacional e efeito erga omnes, fato esse utilizado por alguns órgãos fracionários desta e. Corte para argumentar que o dispositivo da sentença fez coisa julgada sem que nele tivesse contido a ressalva de que os efeitos da sentença era de abrangência nacional e irradiaria seus efeitos contra todos, motivo pelo qual os exequentes domiciliados fora do Distrito Federal não teriam sido abrangidos pela ação e não poderiam promover-lhe a execução. É cediço que as questões resolvidas apenas na fundamentação da sentença não fazem coisa julgada material, todavia não há se autorizar sua completa desconsideração na integralidade do julgado, máxime quando corroborado com outros fatores, como é o caso dos autos. Em que pese tal omissão, aqui há que se atentar para a expressão “de forma genérica” expressamente consignada pelo d. sentenciante na parte dispositiva, expressão essa que, presumivelmente visou, ainda que de forma indireta, conferir abrangência nacional e efeito erga omnes à ação. Isso porque referida expressão deriva do art. 95 do CDC, o qual dispõe que em caso de procedência do pedido da ação civil pública, a condenação será genérica, eis que declarada a responsabilidade do réu, sua condenação versará sobre o ressarcimento dos danos causados e não dos prejuízos sofridos. De acordo com lição de Ada Pellegrini Grinover, vale dizer que a regra inserta no art. 95 do CDC significa que no campo do Direito Processual, antes das liquidações e execuções individuais, o bem jurídico objeto da tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a sentença de procedência ou improcedência. (in Grinover, Ada Pellegrini, Código de Defesa do Consumidor, 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 813). Nessa esteira, possível presumir que, ao mencionar a expressão “de forma genérica” na parte dispositiva, em observância ao disposto no art. 95 do CDC, o d. Julgador pretendeu conferir eficácia nacional ao comando sentencial, uma vez que o citado dispositivo encontra-se capitulado na parte que trata das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Tanto é assim que, conforme constatado em outros feitos similares ao presente, o Banco agravante interpôs recurso de apelação em face da sentença prolatada nos autos da ação civil pública, requerendo a restrição dos efeitos da sentença ao argumento de que sua “atuação é normatizada pelo Conselho Monetário é normatizada pelo Conselho Monetário Nacional, cabendo a este, através da União Federal, a responsabilidade pelos danos causados aos poupadores, com restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial, conforme a interpretação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública.” Em contrarrazões ao apelo do Banco réu, o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC “reafirmou, ainda, que a sentença é de âmbito nacional, uma vez que ser inviável [sic] a propositura da ação no foro da cidade de São Paulo.” O recurso de apelação, de Relatoria do e. Des. JOÃO MARIOSA, foi julgado pela 1a Turma, culminando no acórdão no 122.182, julgado em 29/11/1999, DJ 23/02/2000, p. 8, em cujo corpo de seu voto, o e. Relator, assim se pronunciou: “Nesse contexto, tenho por devida a incidência do índice expurgado dos cálculos, quanto a todos os poupadores que mantinham conta poupança com a instituição ré no período em comento, ou seja, entre o dia primeiro de janeiro e a publicação da medida provisória multicitada.” (fl. 323) (grifo nosso) Como se vê, no recurso de apelação interposto contra a sentença, o entendimento prevalente, até então, era o de que a condenação ao pagamento dos expurgos alcançava todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança com o banco recorrente. Contra o citado acórdão, é certo que, consoante constatado em outras execuções provenientes desta mesma Ação Civil Pública, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração argumentando, dentre outros, vício de omissão quanto aos efeitos da sentença. Entretanto, importante frisar que o e. Relator, Des. João Mariosa, rejeitando os embargos de declaração, asseverou que: “No que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta âmbito nacional da demanda.” Mais uma vez, decidiu-se pelos efeitos erga omnes de abrangência nacional da ação civil pública em cotejo. O Banco agravante, então, inconformado com o resultado do julgamento da apelação, ajuizou Recurso Especial e Extraordinário. No especial, alegou que a “redação do art. 16 da Lei 7.347/85 conferida pela Lei 9.494/97 determina que os efeitos da sentença limitam à “competência territorial do órgão prolator”. No extraordinário, sustentou que “a ação só pode beneficiar os associados da entidade autora, quando houver expressa autorização e, ainda, que incabível falar-se em efeitos erga omnes de âmbito nacional, pois somente os tribunais superiores possuem jurisdição em todo o território nacional.” Entretanto, em sede de apreciação dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, o e. Des. Edmundo Minervino indeferiu o processamento do recurso extraordinário e deferiu o do recurso especial somente no que tange à divergência apontada quanto ao índice a ser aplicado na correção dos valores depositados na caderneta de poupança, rechaçando a questão dos efeitos da ação civil com a seguinte fundamentação, in verbis: “Por outro lado, igualmente afronta a razoabilidade a tese defendida pelo recorrente, no que concerne à violação ao art. 16 da Lei 7.347/85 co m a redação conferida pela Lei 9.494/97. Confundir questão de “competência” com “efeitos da coisa julgada” constitui inaceitável heresia processual, equivalente a considerar que a sentença de divórcio prolatada pelo Juiz de Brasília, somente é apta a dissolver o casamento dentro dos limites desta circunscrição, continuando as partes no estado de casados, do resto do país.” (grifo nosso) Diante de todo quanto o exposto até aqui, verifica-se que desde o ajuizamento e declínio da competência da ação civil pública do Juízo de São Paulo para o do Distrito Federal, houve uma sucessão de equívocos e falhas na prestação jurisdicional, que ultimaram na legítima expectativa das partes de que a citada ação estaria revestida de eficácia em todo o território nacional. Assim não se mostra razoável que, agora, em sede de liquidação de sentença, seja a pretensão dos consumidores rechaçada em detrimento da literalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, alterado quando já em trâmite a ação. Impera registrar, mais uma vez, que o Juízo de São Paulo declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal exatamente para garantir a abrangência nacional da referida ação coletiva, sendo que o fato de ter sido recebida pelo Juízo do Distrito Federal, por si só, infundiu a ideia, mesmo que de forma implícita, de que a decisão nela proferida possuiria abrangência nacional e efeitos erga omnes. Nesse particular, importante mencionar que o Banco agravante não opôs qualquer impugnação adequada à mudança de competência, ultimada, conforme asseverado, justamente com o fito de conferir abrangência nacional dos efeitos da coisa julgada. Aliás, relembre-se que foi o próprio Banco que ofertou exceção de incompetência requerendo a redistribuição do feito para a Justiça do Distrito Federal, em face de a ação abranger toda uma coletividade no âmbito nacional, ou seja, todos os poupadores do Banco do Brasil S/A. Incontroverso que todo o trâmite da ação civil em tela ensejou não só a expectativa, mas também a certeza, confirmada pelos próprios órgãos jurisdicionais, de que todos os consumidores/poupadores do País, detentores de cadernetas de poupança perante o banco agravante no mês de janeiro de 1987, teriam em seu favor o título judicial havido no respectivo processo. Diante de toda a cronologia processual acima delineada, que a questão da abrangência e efeitos da referida ação civil pública restou exaurida, ainda que forma transversa, durante toda a tramitação do feito, até mesmo das fases recursais, no sentido de adotar-se o entendimento de que os efeitos da sentença abrangeriam todos os consumidores do País e não somente os do Distrito Federal, chegando a transitar em julgado. Corroborando, ainda, o entendimento ora esposado, imperioso trazer, também, como razões de decidir, recente julgado do c. STJ, que, em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente, consagrou o entendimento de que “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” e de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9”. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 – grifo nosso) Dessa forma, afere-se que a insurgência manifestada pelo recorrente, quanto ao ponto, é manifestamente improcedente, e vai de encontro com o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. IV – DA INCLUSÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES Constata-se que o título que embasa o cumprimento de sentença é a ação civil pública, autos n.o 1998.01.1.016798-9, manejada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do BANCO DO BRASIL S/A, que condenou o banco/réu, de forma genérica, a incluir o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32, conforme se depreende da cópia da sentença juntada às fls. 208/214. Assevere-se que, em sede do Recurso Especial no 327.200/DF, aviado pelo Banco do Brasil, o STJ deu parcial provimento ao recurso para determinar que fosse adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989, mantendo os demais termos da sentença. Dessa feita, a questão recursal controvertida cinge-se à verificação da possibilidade de a parte exequente incluir outros índices referentes a expurgos inflacionários a título de correção do débito, de períodos não reconhecidos na sentença exequenda, quais sejam, março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991. Já me filiei ao entendimento de que, por se tratar de execução de título judicial, a execução deveria limitar-se ao que foi efetivamente decidido na sentença, tendo em vista a formação da coisa julgada. Sob essa ótica, como a sentença prolatada na ação civil pública foi omissa quanto aos índices a serem aplicados na atualização do débito, seria inviável incluir os expurgos relativos ao período de março a abril de 1990 e fevereiro de 1991 na fase de cumprimento de sentença. Não obstante, considerando que a questão em análise chegou ao STJ, e tendo em vista o atual posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando sobre o tema em questão, revi meu posicionamento para acompanhar a mesma linha de entendimento sufragada por aquela colenda Corte em alguns julgados, como o AgRg no REsp 219.161/DF, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/05/2013, o qual restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL.INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013)” Para melhor elucidação da questão, mister trazer a registro alguns excertos do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no AgRg no REsp 219161/DF: “Ao analisar, entre outros temas, a incidência da atualização monetária nos débitos judiciais (Lei n. 6.899/81), a Corte Especial deste Tribunal, no REsp n. 1.112.524/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que a correção monetária pode ser incluída, até mesmo de ofício, pelo juiz ou Tribunal, não configurando julgamento fora ou além do pedido. Com efeito, a amenta [sic] do referido julgado encontra-se assim redigida:(...) Acrescento que a Corte Especial também consolidou o entendimento no sentido de ser possível a inclusão dos expurgos inflacionários em liquidação de sentença, antes de homologados os cálculos e ainda que não tenham sido eles objeto do pedido deduzido na inicial, sendo certo, de outra parte, que apenas a inclusão de novos índices em substituição aos anteriormente fixados configura violação à coisa julgada. Nesse sentido, entre muitos outros, destaco as seguinte ementas:(...) No caso em exame, a sentença proferida no processo de conhecimento, como atestado pelo acórdão de fls. 228/233 e-STJ, não tratou sobre os índices aplicáveis na atualização do débito judicial apurado, motivo pelo qual nada impede a utilização do IPC expurgado na conta de liquidação de sentença, em perfeita harmonia, pois, com a orientação deste Tribunal sobre o tema. Observo que a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 se dará apenas, a título de correção monetária plena, sobre o valor da condenação - cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para que sejam considerados os IPCs expurgados nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, na conta de liquidação do débito exequendo (art. 544, § 4o, II, "c", do CPC). Publique-se. Intimem-se.” (g.n.) Albergando essa mesma linha de raciocínio, destacam-se, ainda, as decisões proferidas pelo STJ no AgRg no REsp 213.405; AgRg no REsp 72.606; AgRg no REsp 1.345.516. Por fim, a questão restou consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF, no qual foi pacificada a seguinte tese: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) É de se observar, portanto, que o STJ vem consagrando a possibilidade de considerar os IPCs expurgados nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991 na conta de liquidação do débito exeqüendo, a título de recomposição monetária, tal como decidido pelo provimento agravado, de forma que, quanto a este ponto, não comporta provimento o recurso. Quanto ao mais, está dissociada da decisão recorrida e da pretensão deduzida na execução a alegação de indevida atualização da dívida pela utilização de "Tabela Prática dos Tribunais de Justiça e Tribunais Federais", o que acarretaria variação de índice dos Estados da Federação, violando a isonomia na apuração do valor da dívida. A alegação é improcedente, pois não foi adotado o referido índice na execução originária, mas indexador monetário de caráter nacional (INPC), de incidência legitima, consoante jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) V - DOS JUROS DE MORA Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, em face da divergência sobre o termo inicial dos juros moratórios em ações coletivas, até recentemente, filiava-se ao entendimento do STJ de que o termo inicial da incidência dos juros de mora, em se tratando de sentença proferida em sede de ação coletiva, deveria ser computado a partir da citação na fase de cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento (ex vi AgRg no AREsp 260.696/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013; AgRg no REsp 1348512/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). Adotei o posicionamento supra, enquanto pendente decisão final pelo STJ, no REsp no 1370899/SP, de Relatoria do Min. Sidnei Beneti, afeto ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), paradigma para o presente rejulgamento, no qual se instalou a controvérsia no que tange a data de início da incidência dos juros de mora nas condenações fixadas em ação civil pública: se a partir da citação na própria ação civil pública ou a partir da citação em cada execução individual da sentença genérica proferida na ação coletiva. Referido recurso dizia respeito ao pagamento da diferença de correção monetária incidente sobre caderneta de poupança em janeiro de 1989, quando foi instituído o Plano Verão, e em razão disso foi determinada a suspensão dos processos, mesmo em fase de execução, em que se discutia a mesma questão. Entretanto, no dia 21/05/2014, houve julgamento final do REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Consolidando o referido entendimento, foi prolatado o acórdão a seguir ementado, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (...) (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (g.n.) Sendo assim, em se tratando a hipótese de mora fundada em responsabilidade contratual, a partir do entendimento que foi consagrado pela Corte Superior de Justiça, no sentido de que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da data da citação na ação civil pública, verifica-se que a decisão proferida na origem não está em sintonia com o novel entendimento, e, por conseguinte, o inconformismo do agravante não merece guarida. Com efeito, o fato de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser contado a partir da data da citação na ação de conhecimento, nos termos do art. 405 do Código Civil c/c 219 do CPC vigente à época do ajuizamento da execução. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS E ABRANGÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AFETADOS COM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPETITIVOS.(...) 4. Em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 5. Em razão do julgamento definitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.370.899/SP e no 1.391.198/RS, afetados como recursos representativos da controvérsia, e porque a r. decisão encontra-se em consonância com o mencionado entendimento - revela-se manifestamente improcedente a pretensão deduzida no recurso. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.827790, 20140020245239AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 112) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONTEMPLADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) IV. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser prestigiada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que os juros de mora nas execuções individuais de sentenças coletivas devem ser computados desde a citação na ação de conhecimento. V. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que a sentença condenatória de cunho genérico depende de liquidação especial para apuração do quantum e do an debeatur, razão pela qual somente se pode cogitar de mora do devedor a partir do momento em que ele é acionado, na etapa executiva, para pagar o débito. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.820699, 20140020025392AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 123) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 219. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora do devedor e que, ausente regulação contratual, se dá a partir da citação válida do devedor. 2. No caso, a citação tida como dies a quo para a incidência dos juros moratórios deve ser a que se deu no processo da ação de conhecimento coletiva, ocasião em que foi constituída a mora do devedor. 3. Recurso provido. (Acórdão n.819575, 20140020100423AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 110) (g.n.) VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EXPURGO RECONHECIDO NA SENTENÇA Não comporta conhecimento o pedido de exclusão de 20,36% ou 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, por considerar o recorrente que esse percentual foi absorvido pelo índice de 42,72% disposto na sentença exequenda. Essa questão não comporta deliberação nesta sede por estar volvida à modificação do dispositivo da sentença coletiva transitada em julgado, que determinou, expressamente, a aplicação do 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelo recorrente no mês de janeiro do ano de 1989. Se o recorrente não concorda com essa deliberação, por considerar que o período de rentabilidade seria superior à um mês na época, ou por considerar o índice disposto na sentença excessivo, por incluir expurgo referente à outro mês, deveria ter se insurgido oportunamente contra o decidido na sentença, sendo inadmissível que pretenda rediscutir sentença transitada em julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, a apresentação de impugnação ao cumprimento de defesa não autorização a rediscussão da sentença exequenda, estando limitada aos conteúdos disciplinados no art. 525, do CPC. Confira-se, a propósito, precedente desse egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ERRO NA SENTENÇA - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA REJEITADA. 01.Cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação no bojo de cumprimento de sentença. 02.A impugnação ao cumprimento de sentença, ao contrário dos embargos à execução, só pode versar sobre as matérias taxativamente elencadas no art. 475-L do CPC. 03.Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.368209, 20090020025663AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2009, Publicado no DJE: 13/08/2009. Pág.: 57) VII - DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA POUPANÇA - IRP Por fim, há plausibilidade do direito invocado pelo agravante, quanto ao pedido de alteração do índice de correção monetária fixado na origem, legitimando a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque é lícita a adoção do Índice de Remuneração da Poupança (IRP) para a correção do débito oriundo das diferenças apuradas pela supressão de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, por ser o índice convencionado no contrato que regula a relação de direito material mantida entre as partes. Assim, não se cuida de hipótese em que se deva aplicar índice de correção monetária com o simples objetivo de alcançar a manutenção do valor da moeda, como o IPC e o INPC, cuja definição leva em conta a inflação aferida em várias atividades econômicas. Tratando-se de relação jurídico-contratual, em que há prévia definição do índice de atualização monetária a ser observado, sendo esse indexador lícito e próprio da atividade econômica fomentada, e não tendo sido esse índice revisado na sentença exequenda, não podem os exequentes exigir a aplicação de índice diverso do contratado. Assim, não tendo havido na sentença alteração do índice de atualização monetária previsto para a regulamentação da relação contratual mantida entre as partes, não pode ser aplicado outro índice mais favorável ao poupador. Essa, aliás, é a orientação que vem sendo adotada reiteradamente pela jurisprudência dessa egrégia Casa de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DO INVESTIMENTO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. (...) A eleição da poupança como investimento, dentro das condições então pactuadas, é escolha que deve ser preservada, uma vez que se trata de decisão tomada no âmago da esfera de liberalidade exercida pelos então contratantes. Mantida a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial que utilizou o IRP - Índice de Remuneração da Poupança -, para atualização monetária. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC. (Acórdão n.964642, 20160020191785AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 121/132) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP. INPC. TABELA PRÁTICA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 4. Nos procedimentos de cumprimento de sentença coletiva, que condenou instituição financeira a pagar aos poupadores a diferença decorrente de plano econômico, os valores depositados devem ser atualizados pelos índices de remuneração da poupança (IRP), somados aos expurgos inflacionários posteriores ao deferido na sentença exequenda, até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, quando a correção do débito deverá seguir índice oficial adotado na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça (INPC). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.962807, 20160020225748AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 177/187) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO IRP. 1. É lícita a adoção do Índice de Remuneração da poupança - IRP - para correção do débito oriundo das diferenças apuradas em caderneta de poupança, por ser o índice que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança, sendo descabida a utilização do INPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.951763, 20160020018025AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: 407-416) No mesmo sentido, já se manifestou esta colenda turma Julgadora, como atestam os julgados adiante ementados: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. I - Na liquidação da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A (proc.1998.01.1.016798-9), a correção monetária deve ocorrer pelo IRP, pois o débito tem natureza contratual e esse é o índice de atualização dos depósitos de poupança, sem inclusão dos juros remuneratórios. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1125073, 07099560320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. (...) O Índice de Reajuste da Poupança - IRP é o que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança, devendo ser aplicado para corrigir o débito exequendo. (...) (Acórdão n.1125662, 20160020338828AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: 285 / 297) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. (...) IV - No cumprimento individual de sentença coletiva de saldos de poupança decorrente da diferença de planos econômicos, em respeito à relação jurídica originária (depósito em caderneta de poupança), para correção monetária do crédito executado aplica-se o Índice de Correção da Poupança (IRP), e não o INPC. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1120174, 20140111595814APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 566/582) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRESCINDÍVEL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. (...) 6. O IRP implica na adequada correção dos valores depositados na caderneta de poupança no período em que foi considerada a existência de diferenças por força dos planos econômicos então existentes. (...) (Acórdão n.1097843, 20160020325600AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515) Dessa forma, vem se consolidando nesse egrégio Tribunal de Justiça a orientação de que é legítima adoção do IRP para correção do débito exequendo, quando a execução objetivar o recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, por ser o índice mais adequado à relação jurídica mantida entre as partes. Nesse sentido, a princípio, como bem destacado nas ementas acima colacionadas, se o valor indicado pelos credores permanecessem na poupança, o mesmo seria atualizado com base no IRP, já que é o índice que reflete a remuneração da poupança em todos os períodos. Dessa forma merece concessão o pedido liminar para determinar que a liquidação do débito exequendo observe o Índice de Remuneração das Poupanças – IRP, a fim de impedir eventual execução de valores potencialmente indevidos pelo agravante. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a apuração do valor devido na execução originária observe o índice de indexação monetária da caderneta de poupança – IRP, até a deliberação definitiva do órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator